Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701250-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAITHE MARTINEZ ARAGAO AGRAVADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Após a interposição de Agravo Interno (ID 55811836), a Autora/Agravante junta petição (ID 56301120), acompanhada de novo relatório médico, emitido em 8/2/2024 (ID 56301122), que atesta a necessidade de realização do procedimento de gastroplastia com a maior brevidade possível, a fim de reiterar o pedido de deferimento da tutela de urgência. Nada a prover, pois o documento deve ser apresentado ao Juízo de origem, a fim de não configurar a supressão de instância. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo para a parte Agravada apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (IDs 55842552 e 55940425). Após, voltem conclusos para julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator